Tribunal: TJES
Processo: 0001773-37.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001773-37.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ICARO GASTALDI DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MATÉRIA PREQUESTIONADA
. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos apelante 1 e apelante 2 e pela apelante 3 contra sentença condenatória que os considerou culpados pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhes penas de reclusão, detenção e pagamento de dias-multa.

2. A defesa da apelante 3 alegou nulidade das provas em razão de ingresso ilegal dos policiais na residência, pleiteou sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de fração de 1/6 para cada aumento na primeira fase da dosimetria.

3. A defesa dos apelantes 1 e 2 requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade das provas em razão de ingresso ilegal dos policiais na residência dos apelantes; (ii) se a materialidade e a autoria dos crimes imputados à apelante 3 restaram comprovadas, justificando a condenação; e (iii) se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 aos apelantes 1 e 2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso dos policiais no imóvel foi legítimo, pois decorreu de fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, notadamente a evasão de um dos réus ao avistar a guarnição e as denúncias prévias de tráfico de drogas no local. A ação policial seguiu entendimento consolidado do STF e do STJ sobre a matéria.

6. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foram devidamente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais, que se mostraram coerentes e corroborados por outras provas constantes nos autos.

7. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, somadas à posse de armas e munições, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese defensiva de ausência de provas.

8. Os depoimentos dos policiais militares constituem prova idônea para a condenação quando corroborados por outros elementos dos autos, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

9. O pedido de aplicação da fração de 1/6 para cada aumento da pena na primeira fase da dosimetria não procede, pois o critério adotado pelo magistrado de origem seguiu parâmetros jurisprudenciais adequados e proporcionais, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

10. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é inviável, pois restou demonstrado que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas, evidenciado pela posse de armas de fogo, grande quantidade de drogas e armazenamento de materiais ilícitos para terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação.

3. A significativa quantidade e variedade de drogas, aliadas à posse de armas de fogo, justificam a negativa de aplicação do tráfico privilegiado, por demonstrarem dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001773-37.2023.8.08.0047

APELANTE: ICARO GASTALDI DE OLIVEIRA, JO
Ã
O PEDRO GARCIA MOREIRA
e CAROLAINE FEITOSA DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ICARO GASTALDI DE OLIVEIRA, JO
Ã
O PEDRO GARCIA MOREIRA
e CAROLAINE FEITOSA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (ID 8926093) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nos crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, tendo sido fixada as penas respectivas em 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa; 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa; e 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões (ID 10099833), a apelante Carolaine Feitosa de Oliveira sustenta:
(i)
preliminar de nulidade porque as provas são decorrentes de invasão domiciliar, de forma que são ilegais;
(
iii
)
a sua absolvição pelos crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/03 por ausência de provas,
(iv)
pena-base aplicada para o mínimo legal e
(vi)
subsidiariamente: aplicação do percentual de 1/6 para cada fração de aumento da primeira fase.

Em suas razões (ID 11976106), os apelantes João Pedro Garcia Moreira e Ícaro Gastaldi de Oliveira requerem a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões, ao ID 11976109, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12018500, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 8926045) o que se segue:

No dia 23 de Outubro de 2023, aproximadamente às 10:27h, na entrada de Barra Nova, comunidade de Tábua, Zona Rural de São Mateus/ES, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico de drogas, 08 (oito) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de crack , 01 (um) papelote de cocaína, 33 (trinta e três) pinos cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além de 01 (uma) balança de precisão. (conforme auto de apreensão de fl. 47 do ID 32932533, fl. 08 do ID 34186981 e BU 52667995).

Nas mesmas circunstancias de tempo e espaço, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, possuíam arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, a saber: 01 (uma) pistola calibre 9 mm Parabellun (9x19) modelo G2C, marca Taurus, nº de série ACL535388; 01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus, nº de série 251890; 196 (cento e noventa e seis) munições do tipo ogival, marca CBC, calibre 9mm, Parabellum (9x19); 06 (seis) munições ponta oca, marca CBC, calibre .32 S&W; 26 (seis) munições do tipo ogival, marca CBC, calibre .32 S&W; 03 (três) carregadores; 01 (uma) mira tipo luneta AR 15 SPORT 4x20; 01 (uma) mira a laser para pistola com trilho. (conforme auto de apreensão de fl. 47 do ID 32932533, fl. 08 do ID 34186981 e BU 52667995).

No mesmo local, data e horário, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, possuíam arma de fogo com numeração raspada, qual seja, 01 (uma) pistola calibre 9 mm Parabellun (9x19) modelo PT111PRO, marca Taurus. (conforme auto de apreensão de fl. 47 do ID 32932533).

Ainda, durante período não especificado, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, os militares, durante policiamento preventivo realizado na entrada da estrada de Barra Nova e comunidades, foram noticiados por pessoa que não quis se identificar, da chegada na localidade de pessoas oriundas da Cidade de Nova Venécia, com o objetivo de estabelecer o tráfico de drogas na comunidade de Tábua. Informou ainda que tais pessoas estariam portando ostensivamente arma de fogo e utilizariam máquina de cartão de crédito para a comercialização de entorpecentes.

Momento depois, quando os militares adentraram a comunidade de Tábua, perceberam a presença de um indivíduo, próximo a uma cerca de arame de uma residência. Referido, ao visualizar os policiais, dispensou um objeto e tentou evadir-se.

Verificou-se que o material dispensado se tratava de duas buchas de maconha. O indivíduo foi abordado, sendo identificado como JOÃO PEDRO GARCIA MOREIRA. Nessas circunstâncias, os policiais perceberam a movimentação incomum no interior da residência. Uma mulher, posteriormente identificada como CAROLAINE FEITOSA DE OLIVEIRA, de posse de uma bolsa preta, correu para dentro de um dos cômodos, enquanto um homem, posteriormente identificado como ICARO GASTALDI DE OLIVEIRA correu para outro. Além disso, foi percebido, sobre o rack da sala, uma pistola de cor prata.

Diante do contexto de flagrante delito, os militares ingressaram na residência e realizaram busca e apreensão. CAROLAINE FEITOSA DE OLIVEIRA, esposa de JOÃO PEDRO GARCIA MOREIRA, foi encontrada dentro do banheiro do quarto. ICARO GASTALDI DE OLIVEIRA foi encontrado no banheiro da sala da residência.

Realizada busca e apreensão na residência, verificou-se que a arma que se encontrava sobre o rack da sala tratava-se de 01 (uma) pistola calibre 9 mm Parabellun (9x19) modelo PT111PRO, marca Taurus, número de série raspado, cuja propriedade ÍCARO assumiu.

No banheiro em que CAROLAINE FEITOSA DE OLIVEIRA estava foi encontrada uma bolsa preta, contendo: 06 (seis) porções de maconha, 01 (uma) pedra de crack, 01 (um) papelote de crack, 33 (trinta e três) pinos de cocaína, 01 (uma) pistola calibre 9 mm Parabellun (9x19) modelo G2C, marca Taurus, nº de série ACL535388; 01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus, nº de série 251890; 96 (cento e noventa e seis) munições do tipo ogival, marca CBC, calibre 9mm, Parabellum (9x19); 06 (seis) munições ponta oca, marca CBC, calibre .32 S&W; 26 (seis) munições do tipo ogival, marca CBC, calibre .32 S&W. (conforme auto de apreensão de fl. 47 do ID 32932533).

Além disso, foram apreendidos: R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais em dinheiro); 01 (uma) mira tipo luneta AR 15 SPORT 4x20; 01 (uma) máquina de cartão marca Stone, modelo S920L; 01 (uma) mira a laser para pistola com trilho; 01 (uma) balança de precisão (fl. 08 do ID 34186981).

Durante as diligências policiais, a Senhora SÔNIA apresentou-se como mãe de CAROLAINE e proprietária da casa, afirmando que os três residiam no local havia pouco tempo, por solicitação da denunciada, pois eles tiveram que se mudar da Cidade de Nova Venécia.

Consta nos autos: Boletim Unificado nº.: 52667995; Auto de apreensão (fl. 47 do ID 32932533); Formulário de cadeia de custódia; Fotografia de material apreendido; Auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 50 do ID 32932533); Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 52 do ID 32932533); laudo toxicológico das drogas (fl. 18 do ID 34186981).

Agindo assim, estão os acusados JOÃO PEDRO DE GARCIA MOREIRA, CAROLAINE FEITOSA DE OLIVEIRA e ICARO GASTALDI DE OLIVEIRA, incursos, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, arts. 12 e 16, § 1º, III da lei 10.826/03. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes.

PRELIMINARMENTE:

A apelante Carolaine Feitosa de Oliveira sustenta preliminarmente a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada na residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Ocorre que, verifica-se que os policiais militares avistaram o réu João Pedro dispensando drogas e, ao se dirigirem até a citada casa, foram encontrados com os réus as armas de fogos, as munições e a droga.

Nesse sentido, os policiais Hudson dos Santos Manoel e Leandro Borges dos Santos, ao serem ouvidos em juízo, segundo consta da sentença (mídia no ID 8926085), afirmaram que:

Testemunha Policial Militar Hudson dos Santos Manoel
: ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que a situação começou antes da ocorrência, pois
receberam várias denúncias de moradores do local, relatando que indivíduos estavam se instalando no local, fazendo uso de bebidas alcoólicas, ostentando arma de fogo com o intuito de amedrontar a população do loca
l. Disse que foram no local com intuito de fazer levantamento, porém
chegando no local, se depararam com a situação flagrancial de um dos indivíduos
. Disse que
adentraram na residência através do flagrante, se deparando com os acusados, os quais estavam dentro da residência
. Disse que a acusada CAROLAINE a todo momento tentou frustrar a ação da polícia, entrando no meio da abordagem. Disse que já tinha visto a acusada correndo para o banheiro do quarto, e que ela não quis usar o banheiro da sala. Disse que o primeiro local a ser feito a busca foi no banheiro do quarto, onde foi encontrado as drogas. Confirmou depoimento prestado em Delegacia.
Disse que Sônia franqueou a entrada dos policiais na residência, bem como acompanhou a busca.
Disse que
as informações é de que os acusados teriam vindo de Nova Venécia e estavam no local há duas semanas com o intuito de realizar o tráfico de drogas no local.
Às perguntas da defesa dos acusados, respondeu que receberam duas denúncias, e que não foram anônimas. Disse que não foi feito relatório para comprovar o recebimento das denúncias, e que foram feitas diretamente para ele, sendo que as denúncias foram feitas quatro dias anteriores ao seu trabalho. Disse que
um dos acusados foi abordado próximo a cerca de arame, e que não tentou se evadir. Disse que continuou a abordagem dentro do quintal, onde foi visto a situação flagrancial dentro da residência. Disse que a situação flagrancial foi pelo fato de ter um pouco de drogas perto do sofá, a “menina” correndo com a mochila, o rapaz se evadindo para dentro do banheiro, e a arma que foi visualizada próxima ao rack.
Disse que as drogas encontradas estavam dentro da mochila preta e também na sala. Disse que ele entrou na residência, sendo que o outro policial ficou pelo lado de fora com CAROLAINE e o marido dela. Disse que posteriormente, a mãe de CAROLAINE chegou no local para acompanhar a busca. Disse que a abordagem do JOÃO foi feita pelos dois policiais. Disse que não conhece a pessoa de nome “Jhon”, e que não apresentaram mandado de busca e apreensão para os acusados. - destaquei

Testemunha Policial Militar Leandro Borges dos Santos
: ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público, informou que estavam patrulhando na região, e
tiveram informação de moradores, de que havia um grupo de indivíduos tentando começar o tráfico
. Disse que
abordaram um indivíduo que estava na varanda, e adentraram na residência, sendo encontrado as armas e uma quantidade de drogas.
Disse que a acusada CAROLAINE ficou pelo lado de fora, e começou a entrar em desespero, alegando que possuía problemas urinários, sendo liberada pelo agente para ir ao banheiro. Disse que seu colega viu a acusada saindo do banheiro, tendo o agente ido no cômodo e localizado a mochila com as armas. Disse que não visualizou, pois estava pelo lado de fora, mas que seu colega o relatou. Confirmou depoimento prestado em esfera policial. Às perguntas da defesa dos acusados, respondeu que não possui o número da denúncia, pois a receberam durante o patrulhamento. Disse que as denúncias foram da PM de Guriri, e depois de dois dias os moradores foram lá novamente, e que durante patrulhamento os moradores tornaram a acionar a viatura. Disse que ele foi o condutor da viatura, e que
o acusado JOÃO estava sentado na varanda. Disse que abordaram o acusado e já foi possível visualizar a arma. Disse que pediu autorização a proprietária que havia chegado no local para entrarem na residência. Disse que abordaram o acusado, pois provavelmente ele correu dos policiais. Disse que o acusado correu, sentou e tentou disfarçar.
Disse que não entrou na residência, e que ficou sozinho pelo lado de fora com CAROLAINE e JOÃO. Disse que pelo lado de fora ficaram 04 (quatro) pessoas. Disse que seu colega entrou para olhar a casa. Disse que um dos indivíduos ligou para alguém, e que não se recorda se seu colega estava perto. Disse que não conhece a pessoa de nome “Jhon”. Disse que não levaram CAROLAINE algemada, e que ela estava indo como conduzida. - destaquei

Por outro lado, os réus oferecem versão distinta dos fatos:

Réu ÍCARO GASTALDI DE OLIVEIRA: ao responder às perguntas formuladas por sua Defesa, informou que no momento que os policiais entraram na residência, estava dentro do banheiro escovando os dentes. Disse que os policiais mandou ele sair e colocar as mãos na cabeça. Disse que o acusado JOÃO já estava algemado e que a acusada CAROLAINE já estava pelo lado de fora também, sendo que ele foi o último a ser abordado. Disse que os policiais efetuou sua prisão no banheiro. Disse que as armas estavam dentro da sua bolsa, de cor verde. Disse que comprou a pistola para sua defesa, pois estava sendo ameaçado pelo ex-companheiro de sua namorada, e que o revólver estava sem agulha, não demonstrando perigo, sendo que era herança de seu avô. Disse que foi para Barra Nova a trabalho, e que não é usuário de drogas, tampouco vende drogas.

Réu JOÃO PEDRO GARCIA MOREIRA: ao responder às perguntas formuladas por sua Defesa, informou que estava na casa de Sônia há uma semana.
Disse que foi abordado quando estava sentado no sofá da varanda. Disse que os policiais já chegaram entrando na residência. Disse que ficou sentado, e se ajoelhou no chão, tendo os policiais afirmado que tinham mandado de busca e apreensão.
Disse que a Sônia estava “lá atrás” cuidando do cachorro, e que dentro da casa estava ICARO e CAROLAINE. Disse que a mochila preta não era dele, que ele tinha guardado para uma pessoa de nome Paulo, e que receberia a quantia de R$1300,00 (um mil e trezentos reais), sendo que outro indivíduo iria buscá-la. Disse que não sabia a quantidade de materiais que havia na mochila, bem como os acusados não sabiam da mochila, tendo ele guardado escondido. Disse que é usuário de maconha e cocaína.

Ré CAROLAINE FEITOSA DE OLIVEIRA: ao responder às perguntas formuladas por sua Defesa, informou que quando os policiais entraram na residência, ela estava no quarto e os agentes pediram para que ela saísse da residência. Disse que JOÃO e ICARO já estavam algemado na varanda. Disse que perguntou aos policiais se eles possuíam mandado, tendo eles afirmado que sim. Disse que quando visualizou o mandado, não estava no nome de nenhum dos acusados, e sim no nome da pessoa de Jhon. Disse que não estava escondendo uma mochila preta, sendo que o objeto estava no banheiro. Disse que a mochila era de um colega de JOÃO, e que não teve coragem de olhar, pois JOÃO falou que não era dele. Disse que naquela mesma semana JOÃO falou que o “menino” iria buscar. Disse que queria ir no banheiro do seu quarto, pois o banheiro da sala, onde estava o policial, não possuía porta. Disse que quando entrou na viatura não foi algemada, pois ela foi para acompanhar os acusados. Disse que JOÃO não é traficante, e que ele é usuário de maconha.

Neste ensejo, considerando o contexto fático da ocorrência narrado pelos policiais, verifica-se que a entrada no terreno não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista da fundada suspeita gerada a partir dos fortes indícios de que o apelante João houvesse dispensado drogas, o que é justificado quando se soma as denúncias recebidas de que naquele local supostamente havia “
um grupo de indivíduos tentando começar o tráfico
” e o cenário que se desdobrou após a abordagem policial, isto é, “
a ‘menina’ correndo com a mochila, o rapaz se evadindo para dentro do banheiro, e a arma que foi visualizada próxima ao rack
”.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.”

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024)
- destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024)
- destaquei

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio, de forma que
REJEITO

a preliminar.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

A apelante Caroline Feitosa de Oliveira requer sua absolvição pelos crimes do art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/03 por ausência de provas.

Consta-se, de plano, inexistir interesse recursal quanto ao pleito de absolvição pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), haja vista já ter sido a apelante absolvida por esse crime em primeiro grau.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, não há dúvida quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime, devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial, contendo, dentre outras peças: o auto de apreensão nº 2090.3.23133/2023 às páginas 47/49 (ID 8925731), auto de constatação provisório de substância entorpecente à página 52 (ID 8925731) e Laudo Pericial de Exame Químico às páginas 18/20 de ID 8926043; bem como das provas orais produzidas e apresentadas alhures.

No caso em comento, considerando a quantidade de drogas apreendidas, as armas de fogo e as circunstâncias da prisão, somada ao depoimento dos policiais militares ouvidos na fase investigativa e em audiência, são características que conduzem à constatação de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências. Portanto, prioriza-se a valoração das afirmações das duas testemunhas policiais em relação à versão dada pelo apelante.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal; DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Assim, a materialidade dos delitos imputados a apelante, estão provadas pelo Auto de Apreensão e os Laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente. Já a autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela própria de confissão da ré, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP).

Em relação à alegação de ausência de provas da finalidade
com
que a apelante portava as drogas, cumpre
salientar
ser prescindível a prova do comércio, basta que o agente seja surpreendido
praticando
uma das elementares do referido tipo penal,
como
“ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo”,
do que se conclui que
o agente
praticou
conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não
se verifica
qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável, com potencial consciência da ilicitude e
exigindo-se
que o mesmo
se comportasse
de forma diversa).

Para verificar a prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, é imperioso analisar o contexto fático com que os entorpecentes foram apreendidos. Nesse sentido, veja-se julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...) (TJES; ApCrim nº 0009398-57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; J. 01.12.2021) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000111-47.2014.8.08.0049; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Primeira Câmara Criminal; J. 19.12.2018) – destaquei

No caso em questão, extrai-se dos autos que a apelante, junto com os demais denunciados, portava significativa quantidade de drogas embaladas para comercialização e uma pistola e um revólver, além de 196 (cento e noventa e seis) munições do tipo ogival; 06 (seis) munições ponta oca; 26 (seis) munições do tipo ogival; 03 (três) carregadores; 01 (uma) mira tipo luneta; 01 (uma) mira a laser para pistola com trilho, o que configura o tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, pois restou suficientemente demonstrado que a apelante portava entorpecentes com a finalidade da traficância.

Quanto ao pedido de absolvição pelos crimes do art. 12 da lei nº 10.826/03 e art. 16 da lei nº 10.826/03. A apelante afirma que as armas e munições não pertenciam a ela, mas sim ao acusado Ícaro Gastaldi, e que apenas foi flagrada em posse do armamento porque estava escondendo dos policiais.

Contudo, constata-se que os crimes são de mera conduta, ao que o efetivo dano à incolumidade pública e de quem é de fato a propriedade do armamento não são fatores determinantes para a condenação. Mesmo porque ambos os crimes também punem as condutas de “portar”, “deter”, “ter em depósito”, “transportar”, “remeter”, “manter sob guarda” ou “ocultar arma de fogo, acessório ou munição”.

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELA POSSE IRREGULAR DO ARMAMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. PROPRIEDADE DO OBJETO. IRRELEVÂNCIA. POSSE DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES COMPROVADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se comprovadas a autoria e a materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo e munições, bem como todas as elementares do tipo penal, a condenação é medida que se impõe. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar (artigo 12 da Lei nº 10.826/03) se trata de crime de mera conduta, que dispensa o efetivo dano à incolumidade pública. Nesse contexto, para a configuração do tipo penal, é irrelevante a comprovação de a quem realmente pertencia o artefato a título de propriedade ou se seu registro estava em nome de terceiro se amplamente comprovado que o agente mantinha a arma de fogo sob a sua guarda. Recurso ministerial provido em parte.
(TJMG; APCR 0587097-08.2019.8.13.0024; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 26/07/2023; DJEMG 27/07/2023)
.

Portanto, incabível se faz afastar a condenação da apelante nas iras dos arts. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/03.

Com relação ao pleito da diminuição da pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, não verifico como acolher tal pedido, pois a única circunstância judicial desvalorada foi a referente ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Não há que se falar em afastamento da circunstância judicial de quantidade e natureza da droga, uma vez que foi encontrada quantidade e variedade expressiva de entorpecentes: 08 (oito) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de
39,5g (trinta e nove gramas e cinco decigramas)
, com resultado positivo da substância tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida por “maconha”; 01 (uma) unidade de material compactado em forma de pedra, de cor bege, envolta por plástico, com massa total de
1,1g (uma grama e uma decigrama)
, com resultado positivo da substância éster metílico da Benzoilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína” e “crack”; 01 (uma) unidade de material compactado, de cor branca, envolta por plástico, com massa total de
26,3g (vinte e seis gramas e três decigramas)
, com resultado positivo da substância éster metílico da Benzoilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína” e “crack”; 33 (trinta e três) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de
25,8g (vinte e cinco gramas e oito decigramas)
, com resultado positivo da substância éster metílico da Benzoilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína” e “crack”. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais variedades em quantidades similares são expressivas:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS - 49G DE COCAÍNA, 53G DE CRACK E 50G DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a prisão foi fundamentada na relevante quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 49g de cocaína, 53g de crack e 50g de maconha -, tendo ainda as instâncias ordinárias destacado a natureza especialmente deletéria das duas primeiras.

Ora, o Supremo Tribunal já assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, Publicado em 6/4/2016, grifei).

3. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. Recurso desprovido.

(RHC n. 120.150/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

O último pleito da apelante Carolaine Feitosa de Oliveira é pela aplicação do percentual de 1/6 para cada fração de aumento da primeira fase.

Considerando que um dos critérios (não obrigatórios) que a jurisprudência estabeleceu para valorar a pena na 1ª fase é “1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.10.2024), e que a pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, tem-se que a cada circunstância judicial desvalorada poder-se-ia acrescer 1 (um) ano e 3 (três) meses à pena base. Isto posto, considerando que pela circunstância judicial desvalorada foi acrescido apenas 1 (um) ano, não há que se falar em desproporcionalidade no dimensionamento da pena-base.

Requerem os apelantes Icaro Gastaldi de Oliveira e João Pedro Garcia Moreira, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Porém, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável em razão da dinâmica dos fatos apurados, que afere-se realmente que os apelantes se dedicavam a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas.

A ver a fundamentação dada pelo magistrado sentenciante: “
considerando a prática concomitante de outro delito com o tráfico de drogas, o que, somado às circunstâncias do caso em tela, diante das informações que estavam armazenavam os materiais para terceiros, bem como diante da apreensão de três armas de fogo e, ainda, da considerável quantidade de drogas apreendidas além do tráfico estar sendo exercido no interior de uma residência, demonstram a dedicação na prática de atividades criminosas
”.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a circunstância de ter sido apreendido revólver é fundamento idôneo para indicar dedicação a atividades criminosas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO COM APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Mostra-se correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o réu se dedicava a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito - apreensão de revólver calibre .38 com 33 munições e a quantia de R$ 1.193,80 (mil cento e noventa e três reais e oitenta centavos), além da quantidade e natureza dos entorpecentes - de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 896.801/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Assim, inviável se faz a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.